Tribunal: STF
Processo: ARE 924648
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSTERIOR CANCELAMENTO DO TEMA 206. RETORNO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea c do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. GRATUIDADE DOS ASSENTOS DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITO, BEM COMO DA PRIMEIRA CERTIDÃO. PREVISÃO CONSTANTE DA LEI FEDERAL Nº 9.534/97. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES (LEI Nº 8.935/94). AUSÊNCIA DE GRATUIDADE DOS ATOS REGISTRAIS NOS EDITAIS DE REGULAMENTAÇÃO DOS CONCURSOS DE INGRESSO NAS SERVENTIAS. IRRELEVÂNCIA. ALTERAÇÕES A SEREM FEITAS POR LEI CONFORME NECESSIDADES SURGIDAS NO REGIME DE DELEGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDO (FUNARPEN) PARA RESSARCIMENTO DOS CUSTOS HAVIDOS COM ATOS REGISTRAIS GRATUITOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Da simples leitura da decisão combatida, é possível verificar que a juíza a quo fundamentou sua decisão em dispositivos de lei, doutrina e jurisprudência, desenvolvendo um raciocínio lógico a respeito da legislação que embasa a gratuidade dos serviços de expedição de certidões de óbito e nascimento, dispondo sobre a submissão dos notários aos direitos e deveres da delegação do serviço, bem como sobre a existência de um Fundo (Funarpen), que se constitui em uma forma de ressarcir os custos havidos com a gratuidade dos serviços prestados. Razão pela qual resta afastada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.



    Mesmo que tivessem sido juntados os editais de regulamentação dos concursos a que os apelantes se submeteram, e que estes não previssem a gratuidade de determinados atos, ainda assim, seria possível a previsão de gratuidade de alguns serviços notariais. Isto porque referidos editais serviram para regulamentar o ingresso dos serventuários nas serventias notariais, sendo que as Disposições posteriores a tal ingresso poderão ser alteradas por lei, conforme as necessidades surgidas no regime de delegação e prestação de serviços.



    Diante da infinidade de normas que preveem a gratuidade do registro civil de nascimento e óbito, bem como em relação à primeira certidão respectiva, não há falar em violação ao disposto no artigo 28, da Lei nº 8.935/94, o qual prevê que os notários e oficiais de registro têm direito à percepção de emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia, vez que todos os dispositivos que regem as atividades notariais e registrais devem ser interpretados conjuntamente.



    Havendo um fundo estadual (Funarpen) cujo objetivo é ressarcir aos notários os custos havidos com os atos gratuitos de registro civil de nascimento e certidão de óbito, não há falar em indenização pela contraprestação dos serviços públicos prestados aos usuários do foro extrajudicial.



    O valor dos honorários advocatícios mostra-se razoável em relação ao grau de zelo profissional, ante o julgamento antecipado da lide, não havendo dispêndio de tempo e gastos com a produção de provas, a natureza e importância da causa, bem como a pouca complexidade da matéria discutida, sendo que o fato de terem sido opostos embargos declaratórios e de o pólo ativo da demanda ser composto por diversos autores em nada influiu na complexidade do trabalho a sere prestado pelos procuradores ” (Doc. 4, p. 44)



    Interpostos embargos de declaração, foram rejeitados (Doc. 4, p. 96 ).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, LXXIV, e 7º, VI, todos da Constituição da República. Sustentam violação ao direito de propriedade e a isonomia. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 5, p. 30).



    O Tribunal a quo proferiu juízo negativo de admissibilidade do recurso (Doc. 5, p. 54).



    Interposto agravo em recurso extraordinário (Doc. 5, p. 83) e, em seguida, feito requerimento de suspensão do feito até o julgamento do RE 597.673/RJ, em repercussão geral. 



    No âmbito do STJ, foi proferida decisão inadmitindo o recurso, com lastro nos entendimentos contidos nas Súmulas nº. 282, nº. 283 e nº. 284 do STF. Interpostos embargos de declaração, estes foram recebidos como agravo regimental e tiveram provimento negado. Cumpre colacionar a ementa: 



ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS N. 282 DO STF. 



1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional, quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c art. 255 do RISTJ). 



3. Artigos de lei tidos por violados não prequestionados (Súmulas n. 282 do STF). 



5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    Em agosto de 2016, foi proferida decisão pelo STF, de minha lavra, devolvendo o feito à origem, em razão da matéria ter sido objeto de exame por esta Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 206, RE 597.673, Rel. Min. Eros Grau). 



    Na sequência, a presidência do TJ do Paraná, “Tendo em vista a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que promoveu a “desafetação do recurso extraordinário à sistemática da repercussão geral e, por via de consequência, o cancelamento do tema” (Tema 206/STF – RE 597.673)”, determinou o retorno dos autos à esta Suprema Corte para análise do Agravo em recurso extraordinário pendente de julgamento (Doc. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que os artigos da Constituição da República, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, não constaram na fundamentação dos embargos de declaração opostos para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. 



    A interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.



    Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre o eminente Professor Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.”



    Ademais, ainda que referido óbice pudesse ser superado, melhor sorte não socorre aos recorrentes uma vez que a questão demandaria a análise de legislação infraconstitucional, a saber, a Lei 8.935/94 e a Lei Estadual 13.228/2001. 



    Por fim, sepultando quaisquer dúvidas, ressalto que, no julgamento do RE 597.673/RJ, que culminou no cancelamento, por unanimidade, do Tema 206/STF, restou assentada a ausência de repercussão geral. Cumpre colacionar a ementa: 



Segundo julgamento na repercussão geral em recurso extraordinário. Perda superveniente do objeto do recurso extraordinário. Tema nº 206. Relevante modificação no quadro fático-jurídico. Cancelamento do tema. 



1. Durante a tramitação do recurso extraordinário, foi revogado o dispositivo legal impugnado na representação de inconstitucionalidade local ajuizada perante o Tribunal de Justiça. 



2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada. Essa compreensão também se aplica no presente caso relativamente ao reconhecimento da perda superveniente de objeto do recurso extraordinário. Precedentes. 



3. Após o reconhecimento da repercussão geral do Tema nº 206, ocorreu, nos termos da fundamentação, relevante modificação do quadro fático-jurídico relativo à matéria nele debatida, de modo a ensejar o cancelamento do referido tema. Atualmente, o comum é ver que as unidades federadas já instituíram ou estão em vias de instituir mecanismos para a compensação mediante efetivo reembolso da prática de atos gratuitos previstos na Lei Federal nº 9.534/97 realizados por registradores civis das pessoas naturais. 



4. Recurso extraordinário julgado prejudicado, por perda superveniente de objeto. Tema nº 206 cancelado.



(RE 597673, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2023)



    Com efeito, nos termos do voto do relator, ressaltou-se que:



    “[...] o comando regimental autoriza a desafetação do recurso extraordinário à sistemática da repercussão geral e, por via de consequência, o cancelamento do tema, além de sua revisão simplesmente para que se reconheça a natureza infraconstitucional, aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral à controvérsia”.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente